Tribunal: STF
Processo: HC 213870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o e. Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 708.410/RS. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS, acolhendo representação da autoridade policial, no processo nº 5020118-28.2020.8.21.0008/RS, decretou a prisão preventiva da paciente, e de outras duas pessoas, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado pela destreza, mediante concurso de pessoas), do Código Penal.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo a Sexta Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no E. Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Diz não estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida. Aponta a ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos criminosos. Destaca ser a paciente mãe de quatro crianças menores de 12 anos, dependentes dos cuidados maternos, afirmando viável a colocação em custódia domiciliar.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por custódia domiciliar. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inc. I, al. “i” da CFRB). O caso é, portanto, de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/20013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/4/2021, p. 16/04/2021.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    8. O Juízo, ao decretar a preventiva (e-doc. 7), ressaltou:



    “(...) No que diz com os requisitos do art. 312 do CPP, colhe-se que não se trata de furto de somenos importância, pois subtraídos nada menos que 17 aparelhos de celular em uma única investida, revelando a prova que as investigadas agiram em total sintonia e divisão de tarefas, gerando prejuízo substancial ao estabelecimento. 



    Mas não é só. A desenvoltura na prática criminosa por parte das investigadas decorreria, ao menos em parte, do fato de todas apresentarem antecedentes por delitos patrimoniais, destacando-se que os processos são oriundos de diversas cidades do Estado, dando conta, em juízo próprio desta fase processual, que as investigadas vinham fazendo do crime seu meio de vida. 



    Aline ostenta condenações por tráfico de drogas e associação, além de uma por furto qualificado, respondendo, atualmente, por outros seis crimes de furto qualificado. 



    Bruna ostenta sete processos ativos por furto qualificado em diversas cidades do Estado. 



    [...]



    Diante deste panorama, é intuitivo que nenhuma outra medida cautelar seria eficaz a afastar esta intensa reiteração criminosa por parte das representadas, destacando-se que sua conduta reveste-se de lesividade acentuada diante do emprego de fraude para a subtração, bem como pelo prejuízo substancial causado. (...)” (grifos nossos).



     



    9. A existência de 7 processos em trâmite alusivos ao crime de furto qualificado revela a periculosidade social da paciente e o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se demonstrada a indispensabilidade da custódia para garantir a ordem pública. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva, ante a existência de investigação ou ação penal em curso, justifica a custódia preventiva: 



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos)



    10. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não relaciona-se, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    12. No caso, as instâncias antecedentes concluíram indispensável a custódia para evitar a reiteração delitiva, observada a existência de outras ações penais em curso, o que evidencia a atualidade da custódia. 



    13. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). 



    14. Contudo, o fato de ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a conversão automática em prisão domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    15. O E. Tribunal de Justiça a quo, ao assentar incabível a substituição, frisou não haver comprovação da imprescindibilidade da genitora para os cuidados das crianças. A par desse aspecto, ressaltou que o mandado de prisão sequer foi cumprido, tendo em vista estar a paciente foragida. 



    16. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo tribunal Federal, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a paciente está foragida. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 144.537-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos)



    17. Considerando, assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator